Tribunal: TJMT
Processo: 1016413-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1016413-11.2025.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Agravante: ITAU UNIBANCO S.A.
Agravado: MARINALVA AMARANTES OLIVEIRA
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL. SÚMULA No 34 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da reclamante para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 99,68 e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais e a improcedência dos pedidos iniciais diante da comprovação da regularidade da cobrança e da configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte reclamada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a pactuação da relação jurídica e a origem do débito, diante de alegação autoral fundada em fato negativo.
4. A prova documental apresentada não se limita a telas sistêmicas, estando corroborada por contrato assinado e documento pessoal, com identidade de assinatura perceptível, aptos a confirmar a validade da relação contratual.
5. A Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, circunstância verificada no caso concreto.
6. A inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, caracterizando exercício regular do direito do credor.
7. A decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais contraria o conjunto probatório dos autos, impondo o restabelecimento da sentença de improcedência.
8. A negativa injustificada da relação jurídica comprovadamente existente configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
9. A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, em razão de sua aprovação e publicação posteriores à distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Telas sistêmicas, quando corroboradas por contrato assinado e documentos pessoais, constituem meio idôneo para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.
2. A negativação fundada em dívida comprovadamente existente configura exercício regular do direito e afasta a indenização por danos morais.
3. A negativa de relação jurídica evidenciada de forma inequívoca nos autos caracteriza litigância de má-fé.
4. É cabível o provimento de agravo interno para restabelecer sentença de improcedência quando a decisão monocrática diverge do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 80, II, e 1.021; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1041430-86.2024.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016413-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA AMARANTES OLIVEIRA - CPF: 020.842.551-98 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL. SÚMULA No 34 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da reclamante para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 99,68 e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais e a improcedência dos pedidos iniciais diante da comprovação da regularidade da cobrança e da configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a pactuação da relação jurídica e a origem do débito, diante de alegação autoral fundada em fato negativo.

4.

A prova documental apresentada não se limita a telas sistêmicas, estando corroborada por contrato assinado e documento pessoal, com identidade de assinatura perceptível, aptos a confirmar a validade da relação contratual.

5.

A Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, circunstância verificada no caso concreto.

6.

A inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, caracterizando exercício regular do direito do credor.

7.

A decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais contraria o conjunto probatório dos autos, impondo o restabelecimento da sentença de improcedência.

8.

A negativa injustificada da relação jurídica comprovadamente existente configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

9.

A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, em razão de sua aprovação e publicação posteriores à distribuição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por contrato assinado e documentos pessoais, constituem meio idôneo para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.

2.

A negativação fundada em dívida comprovadamente existente configura exercício regular do direito e afasta a indenização por danos morais.

3.

A negativa de relação jurídica evidenciada de forma inequívoca nos autos caracteriza litigância de má-fé.

4.

É cabível o provimento de agravo interno para restabelecer sentença de improcedência quando a decisão monocrática diverge do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 80, II, e 1.021; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1041430-86.2024.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática ao recurso inominado
(id. 325776855)
interposto pela reclamante e
DEU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 99,68 e fixar os danos morais, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de:
telas de sistema (id. 325239886 / 325239887), cópia de documento pessoal (RG) e contrato assinado com identidade de assinatura perceptível a olho nú (Id.

325239889 / 325239889)
ao documento pessoal (RG) juntado pela autora na petição inicial (id.
325239867
).

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e declarou a inexistência do débito discutido, com condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O agravante sustenta que comprovou a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, pleiteando a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o termo de cessão apresentado atende aos requisitos legais de individualização e validade; (ii) verificar se há elementos suficientes para comprovar a origem da dívida e, por consequência, a licitude da inscrição em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de cessão de crédito apresentado é individualizado, contendo CPF do autor, número do contrato, valor e certidão cartorária, cumprindo os requisitos exigidos para validade.

4. A origem do débito restou comprovada por meio de contrato assinado entre o agravado e a empresa Via S.A (Casas Bahia), que cedeu o crédito à agravante.
5. A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que a cessão deve ser específica e inequívoca, o que se verifica no presente caso, afastando a hipótese de dano moral por negativação indevida.
6. Telas sistêmicas corroboradas por documentos contratuais são admitidas como prova da existência da relação jurídica, conforme Súmula no 34 da Turma Recursal.
7. A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito legítimo configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não ensejando reparação por dano moral.
8. A decisão monocrática que reformou a sentença contrariou os elementos probatórios dos autos, devendo ser anulada para restabelecimento da improcedência reconhecida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade da cessão de crédito exige termo individualizado com identificação do devedor, valor e origem da dívida.
2. A negativação decorrente de dívida comprovadamente existente e oriunda de contrato regularmente firmado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.
3. É legítima a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos documentais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 1.013, §1o, 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/04/2024
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/05/2025
· Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT.
(N.U 1041430-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Do mesmo modo deve ser mantida a condenação nas sanções da litigância de má-fé, eis que a prova dos autos indica de modo indene de dúvidas a existência da relação jurídica negada pela parte autora, o que vem em configuração ao tipo previsto na norma processual, como caracterizador do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que
a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 325239864).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
negar provimento ao recurso inominado
e, consequentemente, revigorar a sentença prolatada pelo juízo a
quo
.

Nos termos do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
a parte recorrente (autora) ao pagamento das custas processuais, bem assim ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026